Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação quando os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, nos moldes exigidos pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.
3. Interrompida a prescrição, o fluxo prescricional recomeça a correr por dois anos e meio, do último ato processual da causa interruptiva, isto é, com o trânsito em julgado da ação coletiva.
4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.